Tribunal: STF
Processo: RE 1570852
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO POST MORTEM DO ATO DE CONCESSÃO DE ANISTIA. DIREITO À PROMOÇÃO DE MILITAR ANISTIADO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA A QUE PERTENCIA. TEMA 724 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL, COM PROVENTOS DE SEGUNDO-TENENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. LEI 10.559/2002. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. ADCT, ART. 8° E LEI N° 10.559/2002. PROMOÇÃO. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. RECONHECIMENTO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 



    1. No Supremo Tribunal Federal, ao se interpretar o art. 8° do ADCT, ficou estabelecido que tal preceito constitucional ‘exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido’ (RE 165.438/DF, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 5.5.2006).



    2. Em sintonia com a orientação acima, o STJ fixou o entendimento de que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, considerando-se a situação dos paradigmas (§ 4° do art. 6° da Lei 10.559/2002). 



    3. Deve ser reconhecido ao instituidor da pensão, anistiado político, o direito à promoção à graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente, por aplicação dos referidos entendimentos, devendo ser observado, entretanto, os prazos de permanência obrigatória em cada graduação. 



    4. Os efeitos financeiros decorrentes da promoção da graduação de Segundo-Sargento à de Suboficial devem retroagir à data da publicação do ato concreto que efetivou a anistia.



    5. Correção monetária e juros de mora de acordo com o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. 



    6. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, por afigurar-se razoável e legal, bem como estar em conformidade com o entendimento desta Turma. 



    7. Apelação provida. Sentença reformada para julgar procedente a ação.” (Doc. 11, p. 5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigos 93, inciso IX, 97 e 100, § 12, da Constituição da República e 8º do ADCT. Sustentou, em síntese, que a promoção do militar anistiado deve ocorrer “segundo os condicionantes legais, entre eles com atenção à evolução na carreira dos militares ‘paradigmas’” (Doc. 18, p. 7). Argumentou que “a graduação de maior frequência dentre os que permaneceram na ativa é a de Segundo-Sargento, com direito a proventos da graduação de Primeiro-Sargento” (Doc. 18, p. 7). Afirmou que, “sem se debruçar sobre as provas acostadas ao feito acerca do requisito da observância da situação funcional dos militares paradigmas, a Corte Regional se antecipou e reconheceu o direito do autor à promoção à graduação de Suboficial” (Doc. 18, p. 9). Alegou que “a E. Turma do Tribunal a quo violou a Cláusula de Reserva de Plenário, posto que, sem submeter a questão ao Pleno, rechaçou a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei n 9494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n 11.960/09, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento da norma, proferida pelo Pleno desse E. STF no julgamento das ADIs 4.357/DF e n 4.425/DF, em 14/03/2013, não obstante a modulação dos efeitos” (Doc. 18, p. 10). Defendeu que “atentaria contra a segurança jurídica afirmar agora, cerca de oito anos após a edição da Lei 11.960/09, que conferiu a atual redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, que a declaração de sua inconstitucionalidade surtiria efeitos ex tunc, retroagindo à data da alteração legislativa” (Doc. 18, p. 14).



    Ana Rosa Guilardi apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21, p. 22-35).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, quanto à alega violação ao artigo 8º do ADCT, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em consonância com a jurisprudência. Quanto à atualização monetária, negou-lhe seguimento com base no Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 22). 



    Irresignada, a União interpôs agravo apenas quanto à inadmissão do recurso extraordinário - violação ao artigo 8º do ADCT (Doc. 26).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 724 (Doc. 82).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 724 da repercussão geral (Doc. 107).



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, nos termos da seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MILITAR ANISTIADO. AERONÁUTICA. ART. 8º DO ADCT. PORTARIA N. 1.104-GM3 DE 12/10/1964. LEI N. 10.559/2002. GRADUAÇÃO DE CABO. LICENCIAMENTO. ATO DE EXCEÇÃO. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PARADIGMAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910 DE 1932. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Reexame, pela Turma, em juízo de retratação, da apelação dos autores, nos termos do art. 1.030, inciso II, c/c art. 1.040, ambos do CPC, tendo em vista suposta divergência com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    2. Quanto ao mérito da apelação, impende examinar o pedido de revisão post mortem do ato de concessão de anistia do falecido marido da autora, ex-militar anistiado, para implantação das promoções até a graduação de Suboficial, com prestação mensal, permanente e continuada equivalente ao soldo de Segundo-Tenente, conforme disposto na Lei 10.559/2002. 



    3. Este Tribunal, ao dar provimento à apelação e julgar procedente o pedido da autora, fundamentou que ‘Em consonância com o que foi decidido pela Suprema Corte, deve ser reconhecido ao instituidor da pensão, anistiado político, o direito à promoção à graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente, devendo ser observado, entretanto, os prazos de permanência obrigatória em cada graduação.’ 



    4. Em cumprimento ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.403.330/DF, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal refere-se tão somente à limitação das promoções do militar anistiado ao quadro de carreira a que pertencia no momento da concessão de sua anistia. 



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que ‘as promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa’ (Tema 724). 



    6. Em consonância com o que foi decidido pela Suprema Corte, o entendimento deste TRF1 é de que, apesar de reconhecido o direito do militar anistiado à respectiva promoção, há de se ter em conta que tais promoções limitam-se ao quadro de carreira a que o militar pertencia no momento de concessão de sua anistia, ou seja, não é possível ao militar, nessa condição, obter promoção do quadro de praças para o de oficiais. 



    7. Na situação retratada, o militar instituidor da pensão foi declarado anistiado político pela Portaria Ministerial n. 2.134, de 29 de julho de 2004 (p. 35) sendo-lhe reconhecido o direito ‘à promoção à graduação de Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro-Sargento’, bem como à respectiva prestação mensal, permanente e continuada. Desse modo, o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, neste caso, até a graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia. 



    8. Juízo de retratação não exercido.” (Doc. 93, p. 17-18, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 108).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, assevere-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Quanto à questão remanescente, verifica-se que, in casu, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em juízo negativo de retratação, confirmou o acórdão anterior que julgara procedente o pedido de revisão post mortem do ato de concessão de anistia de militar anistiado. Entendeu que deveria ser reconhecido ao instituidor da pensão, anistiado político, o direito à promoção à graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente, observando-se os prazos de permanência obrigatória em cada graduação. O voto condutor do julgado consignou:



    “Pois bem, o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), regulamentado pela Lei 10.559/2002, concedeu anistia aos militares alcançados por atos de exceção, em decorrência de motivação política, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos. 



    O Supremo Tribunal Federal ampliou interpretação anterior dada ao art. 8º do ADCT, permitindo ao anistiado político as promoções a que teria direito se permanecesse na ativa do serviço militar, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados os prazos de permanência em atividade. Transcrevo o referido julgado:



    (...)



    Na situação retratada, o militar instituidor da pensão foi declarado anistiado político pela Portaria Ministerial n. 2.134, de 29 de julho de 2004 (p. 35) sendo-lhe reconhecido o direito ‘à promoção à graduação de Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro-Sargento’, bem como à respectiva prestação mensal, permanente e continuada. 



    Em consonância com o que foi decidido pela Suprema Corte, devem ser, portanto, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação, nos termos do regulamento próprio de cada Comando.



      O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 8º do ADCT e a lei regulamentadora do tema (Lei n. 10.559/2002), também decidiu pelo direito do militar anistiado a ser reposicionado na carreira, consoante o seguinte aresto:



    (...)



    Apesar de reconhecido o direito do militar anistiado à respectiva promoção, nos termos do julgamento do ARE n. 799.908/RJ, que tramitou sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 724 do STF), há de se ter em conta que tais promoções limitam-se ao quadro de carreira a que o militar pertencia no momento de concessão de sua anistia, ou seja, não é possível ao militar, nessa condição, obter promoção do quadro de praças para o de oficiais.



    (...)



    O militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, neste caso, até a graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, considerando-se exatamente a situação dos paradigmas, expressamente apontados nos autos, aos quais foram asseguradas promoções, na condição de anistiados, até à graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia, consoante o seguinte aresto:



    (...)



    Esse repetitivo está em sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, expressamente mencionado no acórdão, no sentido de que essa promoção não depende da aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados apenas os prazos de permanência em atividade.



    (...)



    Por sua vez, a Lei 10.559, de 2002, prevê, em seu art. 6º, e § 4º que:



    (...)



    Assim sendo, a promoção do militar anistiado deve ser concedida até a graduação de Suboficial, aplicando-se as restrições e condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 165.438).



    (...)



    Ante o exposto, em juízo de retratação, com o acréscimo da transcrição da tese firmada no Tema 724 do STF, ratifico o acórdão que deu provimento à apelação da autora.” (Doc. 93, p. 3-7, destaquei)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o artigo 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 744.491-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 03/102013, destaquei). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a promoção de militar anistiado nos termos do art. 8º do ADCT depende da ‘observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido’ (RE 165.438/DF, rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 05.5.2006). 



    2. Todavia, permanece firme a jurisprudência do STF no sentido de que a referida promoção somente pode ocorrer dentro do mesmo quadro da carreira militar integrado originalmente pelo servidor. Precedentes: RE 610.191-AgR/RJ e ARE 777.600-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 07.11.2011 e 18.3.2013, respectivamente; e RE 645.084-AgR/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, unânime, DJe de 04.9.2012. 



    3. A verificação do posto, respectivos proventos e quadro de carreira originalmente integrada pelo servidor militar, por demandar reexame da legislação infraconstitucional, é incabível em recurso extraordinário. Precedentes: RE 630.868-AgR/RJ, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, unânime, DJe de 18.9.2012 e ARE 710.379-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 1º.4.2013. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 632.176-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 28/03/2014, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ANISTIA. DIREITO À PROMOÇÃO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA INTEGRADO PELO MILITAR. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.7.2010. O art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias abrange as promoções fundadas nos critérios de antiguidade e merecimento, observados os prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, vedada, no entanto, a promoção ao quadro de carreira diverso daquele integrado pelo militar anistiado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 718.938-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/05/2013, destaquei)



    No julgamento do ARE 799.908, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 724 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reafirmou que as promoções referidas no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias devem-se restringir à carreira à qual pertencia o militar anistiado, nos termos da ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência.



      2. Direito Administrativo. 



    3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido.” (DJe de 04/06/2014, destaquei)



    Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem também decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.559/2002), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Ressalte-se ainda que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente: ARE 1.379.771, de que fui relator, DJe de 09/05/2022; ARE 1.406.535, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/12/2022; ARE 1.472.558, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/02/2024; e ARE 1.549.723, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/05/2025.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente